Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701486-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA SAUDE CAIRES AGRAVADO: CGESP ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por BARBARA SAUDE CAIRES contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a preclusão para impugnação à penhora. O Agravante sustenta, em síntese, que a matéria de penhora de salário e de saldo de FGTS é de ordem pública e que, portanto, pode ser suscitada a qualquer momento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar reconheço a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso em razão da possibilidade de levantamento das quantias que foram objeto de penhora em dezembro de 2023, mas que ainda não foram levantadas pela parte credora. Não que isso importe no reconhecimento de qualquer tese de mérito aprestada pela ora Agravante, apenas para dizer que a legalidade da decisão impugnada necessita de reexame pelo Colegiado, sem que isso possa causar qualquer prejuízo efetivo. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.